Tribunal: TJSP
Processo: 2230882-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – CÁLCULO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.